Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008905-27.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO - CPF: 007.191.841-85 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.597.225/0001-77 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008905-27.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leomar Fernando da Costa Filho

Recorrido(s):

Andaimes Elos Equipamentos p/ Construção Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE AMPLIOU A SENTENÇA. TITULO JUDICIAL CONSTITUÍDO PELO ORÇAMENTO DE MÃO-DE-OBRA (DECISAO DE PRIMEIRO GRAU) ACRESCIDO DO ORÇAMENTO DAS PEÇAS (DECISÃO DE SEGUNDO GRAU) OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
. RECURSO PROVIDO.

O Recorrente, com as suas alegações, estabelece o limite do efeito devolutivo em extensão. Ao Juízo “ad quem” compete examinar a matéria limitada na razões recursais, ante ao princípio do “tantum devolutum quantum apellatum” e reexaminar as alegações a ela relacionadas.

Levando em consideração as razões recursais, neste caso o acórdão proferido ampliou a decisão de primeiro grau, por se tratar de pedidos distintos, não a substituiu.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou os Embargos à Execução, cuja parte dispositiva dispõe:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para reconhecer excesso de execução e estabelecer a dívida em R$ 5.542,52.

Quanto ao pedido de parcelamento da dívida, considerando que a norma prevista no art. 916 do CPC somente se aplica ao cumprimento de sentença como possibilidade de acordo e com a concordância da parte credora, o que
NÃO
é o caso nos autos, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido de parcelamento do débito.

Intime-se
a parte executada para pagamento voluntário do saldo remanescente
, no prazo de 10 (dez) dias, que deverá ser atualizado até a data da efetivação do pagamento
,
sob pena de execução forçada na forma da lei, com consequente incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.”

O presente caso se refere ao cumprimento de sentença cujo valor atualizado até 02/08/2021, de acordo com o autor, ora Recorrente, perfazia o montante de R$ 9.675,08. Defende que o título judicial corresponde ao valor fixado em sentença R$ 3.000,00 referente à mão de obra, acrescido do montante estabelecido no acórdão R$ 3.710,00 referente gastos com aquisição de peças.

Na impugnação ao cumprimento de sentença foi alegado excesso de execução, pois defende o Recorrido, que o acórdão alterou a sentença para que a condenação fosse pelo valor de R$ 3.710,00. Essa tese foi acolhida e a sentença reconheceu o excesso de execução e declarou ser devido o valor de R$ 5.542,52.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Na petição inicial da ação de reparação de danos em acidente automobilístico o autor fez dois pedidos de condenação a título de dano material: a) ressarcimento do valor gasto com a mão de obra, no valor de R$ 3.000,00, e, b) ressarcimento do valor das peças adquiridas no valor de R$ 3.710,00, totalizando R$ 6.710,00. Requereu também a condenação a título de dano moral.

O autor juntou recibo de mão de obra no valor de R$ 3.000,00, referente Corsa Sedan Maxx, e a nota fiscal de peças no valor de R$ 3.710,00, que não foi reconhecido na sentença como válida por se tratar de peças para um veículo Montana.

A sentença prolatada na fase de conhecimento, em 16/04/2021, condenou a pagar somente os R$ 3.000,00, que se refere a mão de obra, não concedeu o direito ao ressarcimento do valor gasto com aquisição das peças, nem dano moral, eis o que consta na parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada, em danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, cumulado com juros simples de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do desembolso (30/6/2019);

2. Opino pela improcedência do pedido de reparação em danos morais”.

A empresa ré, ora recorrida, não interpôs recurso da sentença, assim ocorreu o trânsito em julgado em relação à condenação a título de mão de obra.

O autor interpôs recurso inominado objetivando a condenação de ressarcimento do valor despendido para adquirir as peças necessárias ao conserto de seu veículo no valor de R$ 3.710,00 e também indenização a título de dano moral.

Em julgamento realizado em 06/07/2021, o acórdão reconheceu o direito de ser ressarcido do valor gasto para aquisição das peças para o conserto do veículo, eis o que consta na parte dispositiva do voto.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, contados a partir do desembolso (27/02/2017) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Reconheço que para ficar mais claro deveria ter constado na parte dispositiva do acórdão que além do ressarcimento da mão de obra estava havendo a condenação de ressarcir as peças adquiridas, que não deixaria dúvida alguma. O problema é de interpretação.

A parte poderia ter apresentados Embargos de Declaração e assim poderia ser esclarecido a respeito do que se referia a condenação, para não haver dúvidas, mas assim não fez.

De toda formas, as decisões judiciais, se gerar alguma dúvida, devem sempre ser interpretadas com atenção aos pedidos, qual seja a pretensão da parte, com todos os seus elementos e o princípio da boa-fé, como dispõe o art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

O § 2o do art. 322 do referido código, que trata do pedido e de sua interpretação estabelece que deve ser considerado o conjunto da postulação, e também observar o princípio da boa fé,
in verbis
:

“§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

O princípio da boa-fé deve estar sempre presente nas partes e seus advogados como estabelece o art. 5o do referido Código:

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Ora, neste caso, como já dito, na exordial teve dois pedidos de danos materiais, quais sejam, ressarcimentos: a) da mão-de-obra e b) das peças. A sentença reconheceu ao autor o direito ao ressarcimento somente do valor gasto com a mão de obra R$ 3.000,00, não teve recurso da empresa ré.

O recurso inominado do autor visava a condenação também do valor gasto com aquisição das peças, que foi reconhecido no acórdão, embora na parte dispositiva conste: “
condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais), a título de dano material.”

Assim, como a postulação do recorrente, no recurso, era ser indenizado também do valor das peças, na interpretação da decisão judicial deve ser levado em consideração a sua pretensão, observando-se o princípio da boa-fé.

A sentença recorrida, prolatada nos Embargos à Execução, reconheceu a existência de excesso de execução, pois levou em consideração que a condenação a título de dano material, no acórdão, foi no valor de R$ 3.710,00.

Isso é verdade, mas o recurso inominado era somente para reconhecer o direito de ser ressarcido do valor referente às peças R$ 3.710,00, pois no tocante a mão de obra já havia sido condenada na sentença, sem recurso da empresa ré.

Neste aspecto, entendo que no julgamento dos Embargos do Devedor, deve-se levar em consideração que houve dois pedidos, na petição inicial: que a condenação do acórdão se refere somente o ressarcimento das peças, pois o ressarcimento da mão de obra já havia sido reconhecido na sentença.

Assim, a matéria levada ao segundo grau foi para ampliar a matéria já decidida em primeiro grau e não para substituí-la, até porque só houve recurso do Autor. O Recorrente, com as suas alegações estabelece o limite do efeito devolutivo em extensão. Ao
ad quem
compete examinar a matéria limitada pelo Recorrente ante ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
e reexaminar as alegações a ela relacionadas.

Nas razões recursais na fase de conhecimento, o Recorrente pretendeu que além do que foi estipulado em primeiro grau (R$ 3.000,00 pela mão-de-obra constante do orçamento) que houvesse o acrescimento de R$ 3.710,00 referente as peças constantes do orçamento.

Desta forma, o cumprimento de sentença, tem como título judicial a sentença integrada pelo acórdão, isto é, R$ 6.710,00, em face às regras de interpretação prevista no § 3o do art. 489 do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença proferida nos embargos à execução merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO ̧
para manter o título executivo judicial constituído pelo valor fixado em sentença (R$ 3.000,00) mais a importância fixada no acórdão (R$ 3.710,00), devendo ser obedecida a atualização monetária conforme os parâmetros fixados em ambas as decisões.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022